Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO EQUIVALÊNCIA ENTRE PERCENTUAIS DEVIDOS A DESCENDENTES. FILHO MAIOR. DEVER DE SUSTENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL PENSÃO ALIMENTÍCIA MODIFICADO.
1. Atingida a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
2. O valor arbitrado na origem mostra-se proporcional quando comparado ao que o agravante paga de pensão alimentícia ao seu outro filho, menor impúbere, observado que as despesas de um filho menor, comumente, mostram-se superiores às do filho maior.
3. Não havendo comprovação acerca da possibilidade econômica da genitora da agravada na divisão de responsabilidade, tampouco comprovante de custos ou efetiva matrícula da agravada em curso superior, a redução do percentual arbitrado na origem é medida que se impõe.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.